Tribunal: TJMT
Processo: 1013651-94.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
OBS: Por erro no sistema o Voto estará tanto na tela do relatório quanto do voto.
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por empresa ré contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome da autora, condenando-a ao pagamento de indenização pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) estabelecer se a negativação do nome da parte autora foi indevida; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando sua produção não se mostra relevante para a questão discutida, notadamente quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.
A prova documental revela inexistência de relação contratual onerosa que legitime a cobrança realizada, ausente qualquer documento formal que comprove a comercialização das sementes.
O reconhecimento expresso, por representante comercial da recorrente, de falha de comunicação e da natureza gratuita da operação evidencia a ilicitude da cobrança e da negativação promovida.
Do pagamento efetuado pela parte autora se extrai o caráter meramente mitigador de danos à sua reputação comercial, não convalidando o ilícito previamente praticado.
Incumbe ao credor o ônus de comprovar a existência da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual a recorrente não se desincumbiu.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral em razão de abalo à sua honra objetiva, especialmente quando demonstrada repercussão negativa em sua reputação comercial.
A queda significativa do score de crédito e a multiplicidade de consultas aos órgãos de proteção ao crédito configuram circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar o dano moral.
O valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, comportando redução quando excessivo em relação às peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente e a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova oral.
A negativação do nome da pessoa jurídica sem comprovação da dívida configura ilícito indenizável por dano moral, em razão do abalo à honra objetiva.
O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando se mostrar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; Turmas Recursais, Súmula no 52.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013651-94.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DELLALIBERA LTDA - CNPJ: 37.169.854/0001-06 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (RECORRENTE), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho em parte o voto do D. Relator para o fim de fixar o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia para acompanhar o 1o Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por empresa ré contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome da autora, condenando-a ao pagamento de indenização pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) estabelecer se a negativação do nome da parte autora foi indevida; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando sua produção não se mostra relevante para a questão discutida, notadamente quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A prova documental revela inexistência de relação contratual onerosa que legitime a cobrança realizada, ausente qualquer documento formal que comprove a comercialização das sementes.

O reconhecimento expresso, por representante comercial da recorrente, de falha de comunicação e da natureza gratuita da operação evidencia a ilicitude da cobrança e da negativação promovida.

Do pagamento efetuado pela parte autora se extrai o caráter meramente mitigador de danos à sua reputação comercial, não convalidando o ilícito previamente praticado.

Incumbe ao credor o ônus de comprovar a existência da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual a recorrente não se desincumbiu.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral em razão de abalo à sua honra objetiva, especialmente quando demonstrada repercussão negativa em sua reputação comercial.

A queda significativa do score de crédito e a multiplicidade de consultas aos órgãos de proteção ao crédito configuram circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar o dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, comportando redução quando excessivo em relação às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente e a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova oral.

A negativação do nome da pessoa jurídica sem comprovação da dívida configura ilícito indenizável por dano moral, em razão do abalo à honra objetiva.

O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando se mostrar excessivo frente às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; Turmas Recursais, Súmula no 52.

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Trata-se de recurso inominado interposto por SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais movida por AGROPECUÁRIA DELLALIBERA LTDA., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 306962897).

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada pela recorrida, alegando negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Segundo a inicial, houve acordo verbal de comodato para exposição de sementes, sem obrigação de pagamento, mas a recorrente teria promovido cobrança e negativação indevidas.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução oral; (ii) a cobrança era legítima, pois houve efetiva comercialização de 16 sacas de sementes; (iii) não há dano moral configurado; e (iv) o valor da indenização é excessivo, devendo ser reduzido para, no máximo, R$ 1.000,00 (id. 306962899).

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois as provas documentais são suficientes; (ii) a negativação foi indevida, conforme reconhecido pelo próprio representante da recorrente; (iii) o dano moral está configurado; e (iv) o valor da indenização é proporcional e razoável (id. 306963353).

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão preliminar consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. No mérito, a controvérsia engloba a existência de negativação indevida do nome da recorrida e, em caso positivo, se há dano moral a ser indenizado e qual o valor adequado.

De efeito, o indeferimento da produção de prova oral está em consonância com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII), não se tratando de prova essencial ao caso, porquanto a prova documental produzida se mostra suficiente para tanto, a afastar a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, a recorrente sustenta que houve efetiva comercialização de 16 sacas de sementes, mas não apresentou qualquer documento assinado pela recorrida que comprove a aquisição dos produtos, como nota fiscal, contrato, ordem de compra ou autorização formal, ao passo que consta demonstrativos de que a recorrida quitou a cobrança apenas para mitigar danos à sua reputação.

Como se não bastasse, consta dos autos e-mail do representante comercial da recorrente (Sr. Thiago Salapata), não impugnado, no qual reconhece expressamente que "
o cliente agiu de boa-fé atendendo nossas demandas e por falha de comunicação minha e do supervisor não foi realizado anteriormente a devolução, pois estávamos aguardando os clientes nos passar os dados para emitir o pedido de Bonificação, peço desculpas pelo ocorrido
"; (id. 306962872).

Nesta senda, o e-mail enviado pelo representante comercial da recorrente é claro ao reconhecer que houve "falha de comunicação" e que a operação deveria ter sido tratada como "bonificação", ou seja, sem cobrança.

Assim, a prova documental é clara e precisa, tornando desnecessária a produção de outros elementos de convicção. O próprio representante comercial da recorrente já reconheceu por escrito a natureza da relação jurídica e a responsabilidade pelo erro na cobrança.

Eventual quitação da cobrança pela recorrida para proteger sua reputação comercial e impedir a ampliação dos danos não tem o condão de convalidar o ilícito previamente cometido.

O ônus de comprovar a existência da dívida competia à recorrente, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, a negativação foi indevida.

No tocante ao dano moral, a recorrente sustenta que não o há, pois se trata de pessoa jurídica e restaria ausente demonstração de prejuízo concreto. Inobstante, é comezinho que a pessoa jurídica sofre danos morais por abalo a sua honra objetiva, conforme súmula 227 do STJ.

No caso em análise, a recorrida apresentou documentos do SPC/SERASA que demonstram a queda abrupta do
score
de crédito após a negativação indevida, de modo que os danos morais são devidos em razão das circunstâncias excepcionais que permeiam o caso concreto.

Ora, extrai-se dos autos queda de 491 pontos no score de crédito da recorrida (de 832 para 341), comprometendo a capacidade de obter crédito e a reputação comercial perante instituições financeiras e parceiros, além de desgaste e constrangimento (id. 306962877 e id. 306962871), porquanto várias empresas consultaram o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito nos últimos dias (id. 306962877 – pág. 3).

Portanto, o dano moral está configurado. Todavia, o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da indenização.

No caso concreto, analisando as circunstâncias específicas de acordo com as provas produzidas, a função pedagógica, sem caracterizar enriquecimento ilícito, e a compatibilidade do porte das empresas envolvidas, por critério de proporcionalidade, entendo que o valor deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026